Tribunal: TJBA
Processo: 8126400-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8126400-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO MACHADO DA SILVA

Advogado(s): ALESSANDRA ALVES AMARAL

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s):MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SINISTRO NÃO CONTESTADO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO COMPROVADO. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APELO PROVIDO
.
SENTENÇA
REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por parte autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária e de danos morais em virtude de sinistro envolvendo veículo segurado. A autora alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, bem como a responsabilidade civil da ré em razão de negativa indevida de cobertura do seguro contratado. Requereu a condenação da ré ao pagamento da indenização pela perda total do bem e de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa e omissão quanto a pedido; (ii) determinar a existência de responsabilidade civil da seguradora pelo não pagamento da indenização securitária decorrente de sinistro; (iii) aferir a ocorrência de dano moral indenizável em razão da negativa indevida da cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o julgador, destinatário da prova, fundamenta de modo suficiente sua convicção com base na prova documental constante dos autos, nos termos do art. 371 do CPC e da jurisprudência consolidada.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as partes, considerando-se o enquadramento da parte autora como consumidora final, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90.

A inversão do ônus da prova foi corretamente deferida com base na hipossuficiência da parte autora e não foi objeto de impugnação oportuna pela parte ré.

A ocorrência do sinistro é incontroversa, restringindo-se a controvérsia à existência ou não de agravamento do risco por falta de manutenção do veículo.

A demonstração do agravamento intencional do risco é ônus da seguradora, conforme art. 768 do CC, não bastando mera alegação ou laudo técnico unilateral não submetido ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de prova técnica idônea acerca do alegado agravamento do risco impede a exclusão da cobertura securitária, devendo a seguradora arcar com a indenização pactuada.

A falha na prestação do serviço é configurada pela negativa injustificada da cobertura, caracterizando desrespeito à boa-fé objetiva e violação à confiança legítima do consumidor.

O dano moral é caracterizado pelo desvio produtivo do consumidor, frustração, abalo à normalidade da vida cotidiana e desgaste na tentativa de resolução administrativa via PROCON, sendo devida a compensação no valor de R$5.000,00.

A fixação do valor da indenização moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório à vítima e pedagógico à ré.

Com a procedência dos pedidos autorais, impõe-se a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 13% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da produção de provas pelo magistrado não configura cerceamento de defesa quando o juízo motiva suficientemente a desnecessidade de outros meios probatórios, com base no livre convencimento motivado.

O ônus de demonstrar o agravamento intencional do risco recai sobre a seguradora, especialmente quando houve inversão do ônus da prova.

A negativa de cobertura securitária baseada exclusivamente em laudo unilateral, não submetido ao contraditório, é indevida.

A recusa injustificada de cobertura securitária caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, sobretudo quando evidenciado o desvio produtivo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 371; 373, I e II. CC, art. 768. CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1660367/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 1302619/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 01.07.2019; TJ-SP, Ap. Cív. 1015067-62.2019.8.26.0344, Rel. Adilson de Araujo, j. 29.04.2021; TJ-MT, Ap. Cív. 1012959-91.2023.8.11.0003, Rel. Dirceu dos Santos, j. 24.07.2024; TJ-SP, Ap. Cív. 1002571-47.2023.8.26.0348, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 26.02.2024; TJ-MG, Ap. Cív. 5020454-04.2023.8.13.0702, Rel. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 11.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8126400-36.2022.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
OSVALDO MACHADO DA SILVA

e
como
a
pelad
a
,
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em conhecer d o Apelo autoral e dar
-
lhe

provimento
para reformar a
sentença
a quo
e:

A) Julgar procedente
o pedido
e
condenar a ré a pagar à parte autora
a
indenização securitária pela perda total do veículo segurado, nos moldes contratados
(100% do valor referenciado – valor de mercado pela tabela FIPE vigente na data do sinistro)
e deduzido o valor da franquia
com a entrega, por parte do autor, do salvado com a documentação pertinente livre de ônus e gravames
, com
a incidência de juros legais de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC
a partir
do evento danoso (sinistro)
,
até a data do início da vigência da Lei n. 14.905/24, quando após apenas incidirá a SELIC até o efetivo pagamento;

B) Julgar procedente o pedido de indenização a título de dano moral e a
rbitrar
o
valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
que deverá ser atualizado pelo INPC,
a partir do arbitramento,
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (
data
do sinistro/incêndio
) até a data do início da vigência da Lei n. 14.905/24, quando após apenas incidirá a SELIC até o efetivo pagamento;
e,

C
) Diante da sucumbência
total d
a
ré
, c
onden
á-l
a
a arcar com honorários advocatícios de sucumbência de 1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor
da condenação

atualizado
e custear,
integralmente,

as custas processuais cabíveis.

Salvador, .

12